Tribunal: TJDFT
Processo: 0746149-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746149-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CARVALHO BRUXEL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L.F.B. (autor), representado por sua mãe, L.C.B., em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0713373-60.2025.8.07.0018, por ele ajuizada contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão de ID 77602775 deferiu a tutela antecipada recursal para determinar ao Agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer ao agravante o medicamento NORDITROPIN, nos termos do relatório médico de ID 252377887 dos autos originários. O agravante noticia o descumprimento da decisão judicial e postula a fixação de multa (ID 78283291). Decido. Depreende-se da decisão que concedeu a tutela de urgência que o agravado deveria fornecer o medicamento no prazo de 15 dias. Considerando que a intimação ocorreu em 23/10/2025 (ID 77736034), o prazo de 15 dias para o cumprimento da liminar encerra-se em 14/11/2025. Dessa forma, não há que se falar em descumprimento da decisão liminar pelo agravado. Assim, aguarde-se o prazo para o agravado apresentar contrarrazões e cumprir a decisão liminar. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora